Tribunal: TJSP
Processo: 1045945-04.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Verba honorária, nos termos do disposto no §11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil – Sentença que condenou a vencida, sem determinação do valor, a ser apurado em liquidação de sentença – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1045945-04.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA LILIAN MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045945-04.2018.8.26.0053/50000 - Voto no 19.577
2
VOTO No 19.577
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1045945-04.2018.8.26.0053/50000 SÃO
PAULO
EMBARGANTE: MARIA LILIAN MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Verba honorária,
nos termos do disposto no §11o, do artigo 85, do Código de
Processo Civil
Sentença que condenou a vencida, sem
determinação do valor, a ser apurado em liquidação de sentença
Embargos acolhidos.
Vistos.
Embargos declaratórios opostos por Maria Lilian Moreira
de Oliveira Souza em face do v. acórdão de f. 454/458, desta Colenda Câmara, da lavra
desta Relatoria, com a participação dos Eminentes Desembargadores Vicente de Abreu
Amadei e Danilo Panizza, o qual, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto pelo Estado de São Paulo e confirmou a sentença de procedência da demanda.
Sustenta que o v. acórdão deixou de se manifestar a respeito
da fixação de honorários advocatícios de sucumbência recursal.
É o relatório.
Verificada a circunstância de que a sentença apelada foi
publicada em 14/11/2019 (ou seja, depois da entrada em vigor do novo Código de Processo
Civil), deixou o julgado de se manifestar com relação aos honorários recursais, o que
comporta o acolhimento dos embargos de declaração para, aplicado o §11o, do artigo 85 do
Código de Processo Civil e considerados os parâmetros estabelecidos nos parágrafos 2o e
3o, inciso I, do mencionado artigo, fixar os honorários advocatícios para 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, conforme apurado em liquidação de sentença, já
abrangida a fase recursal.
Resultado do julgamento: acolheram os embargos, sem
efeito modificativo.
ALIENDE RIBEIRO
Relator